Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. NULIDADE DE PROVAS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece do writ cujos fundamentos elencados na inicial já foram objeto de análise em anterior habeas corpus, o que configura a litispendência.

2. Habeas Corpus não conhecido.